Tribunal: STF
Processo: ARE 1046012
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Enfermeira. Acumulação de cargos. 3. Carga horária excessiva. 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.